Tribunal: TJBA
Processo: 0303689-05.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0303689-05.2016.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: JORGE LUIS OLIVEIRA DA SILVA e outros (3)

Advogado(s): ADRIANO LINS PALMEIRA CARDOSO

APELADO: MARIA NEUSA GONCALVES DE SANTANA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RETRATAÇÃO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ART. 330, INC. IV C/C 485, INC. I, DO CPC. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DOS AUTORES VERIFICADA. DILIGÊNCIA QUE COMPETIA AOS AUTORES SOB PENA DE INDEFERIMENTO. INÉRCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame:

1.
Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que extinguiu o processo

sem julgamento de mérito
, por
indeferimento da petição inicial, com fulcro no inc. IV, do art. 330 c/c inc. I, do art. 485, do Código de Processo Civil.

II. Questão em Discussão:

2. A questão em discussão consiste em: (i) avaliar se petição inicial carecia de requisitos essenciais à sua propositura; (ii) analisar se os apelantes foram intimados a cerca do comando judicial para emendá-la; (ii) verificar se os apelantes decorreram o prazo sem manifestação.

III. Razões de Decidir:

3. Conforme os arts. 330, inc. IV, e 485, inc. I, do CPC, a petição inicial será indeferida se apresentar falhas de forma, como a falta de um requisito essencial para a ação ou a ausência de correção de um vício não sanado pelo autor mesmo após intimação pessoal.

4. Da análise dos autos, verifica-se que houve a intimação pessoal dos autores realizar diligências necessárias ao prosseguimento do feito, a saber, apresentar aos autos o número do processo objeto da presente lide.

5. Desse modo, tendo os autores restado inertes, mantém-se íntegra a extinção do feito nos termos do art. 485, inc. I, do CPC.

6. Sentença mantida. Recurso não provido.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e não provido.
Sentença mantida.

Tese de julgamento:
1. Verificada intimação dos autores executar as diligências necessárias ao prosseguimento da ação. 2. Inércia. 3. Sentença mantida.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º
0303689-05.2016.8.05.0001
,
tendo como apelante,
JORGE LUÍS OLIVEIRA DA SILVA e
OUTROS
, e apelado,
MARIA NEUSA GONÇALVES DE SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
conhecer e negar provimento
ao recurso de apelação conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22E